Tribunal: TRF3
Processo: 0006796-04.2013.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
11/533)

0006796-04.2013.4.03.6120

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006796-04.2013.4.03.6120

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: NILTON MEDEIROS DE AZEVEDO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIO RAFAEL TOBIAS VIEIRA - SP218105-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NILTON MEDEIROS DE AZEVEDO, OS MESMOS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO RAFAEL TOBIAS VIEIRA - SP218105-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RAZÕES REITERADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno do INSS, mantendo decisão que reconheceu a especialidade do labor.

O embargante sustenta violação ao Tema 555/STF, alegando que a mera anotação de fornecimento e uso de EPI eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) descaracteriza o tempo especial, cabendo ao segurado o ônus da prova de sua ineficácia.

A parte adversa apresentou resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, especialmente quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 555 e pelo STJ no Tema 1.090 ao reconhecer tempo de serviço especial, apesar da indicação de EPI eficaz no PPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício previsto no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia submetida ao julgamento.

As alegações deduzidas nos embargos reproduzem, de forma praticamente literal, os fundamentos já apresentados no agravo interno. Não indicam ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por recurso próprio.

A reiteração de argumentos já apreciados revela caráter manifestamente protelatório da medida. Cabível advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC, em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 2. A mera reprodução de argumentos deduzidos em recurso anterior não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, autorizando a rejeição dos embargos."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006796-04.2013.4.03.6120

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: NILTON MEDEIROS DE AZEVEDO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIO RAFAEL TOBIAS VIEIRA - SP218105-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO RAFAEL TOBIAS VIEIRA - SP218105-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NILTON MEDEIROS DE AZEVEDO, OS MESMOS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração em que o embargante pretende ver sanados vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que entende existir na decisão embargada.

Em suas razões recursais, o INSS alega, em síntese, que não é possível reconhecer o tempo especial por exposição a agente químico quando houver comprovação do uso de EPI eficaz após 02/12/1998. Sustenta que a decisão contrariaria o entendimento do STF no Tema 555, segundo o qual a informação constante no PPP acerca da eficácia do EPI, em regra, descaracteriza a especialidade. Argumenta, ainda, que somente há exceção a essa regra — além do caso de ruído — quando o segurado comprovar que o EPI não era utilizado ou não era eficaz, sendo esse ônus probatório atribuído ao próprio segurado pelo referido precedente.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RAZÕES REITERADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno do INSS, mantendo decisão que reconheceu a especialidade do labor.

O embargante sustenta violação ao Tema 555/STF, alegando que a mera anotação de fornecimento e uso de EPI eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) descaracteriza o tempo especial, cabendo ao segurado o ônus da prova de sua ineficácia.

A parte adversa apresentou resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, especialmente quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 555 e pelo STJ no Tema 1.090 ao reconhecer tempo de serviço especial, apesar da indicação de EPI eficaz no PPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício previsto no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia submetida ao julgamento.

As alegações deduzidas nos embargos reproduzem, de forma praticamente literal, os fundamentos já apresentados no agravo interno. Não indicam ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por recurso próprio.

A reiteração de argumentos já apreciados revela caráter manifestamente protelatório da medida. Cabível advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC, em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 2. A mera reprodução de argumentos deduzidos em recurso anterior não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, autorizando a rejeição dos embargos."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decide rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão